Tribunal: TJSP
Processo: 0062914-77.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de abusividade da taxa pactuada – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Contrato de aquisição de unidade imobiliária autônoma – Contrato regido pela Lei 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel – Capitalização de juros autorizada pelo artigo 5o, III, da referida Lei – Aplicação do Sistema de Amortização Constante (SAC) que não implica em cobrança abusiva – Cláusula contratual que prevê a utilização deste método de amortização válida – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.

DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – Ausência de demonstração da realização de qualquer serviço que justifique a cobrança do encargo impugnado, cobrado mensalmente – Violação à legislação consumerista – Encargo abusivo – Taxa afastada – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido, neste ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – Ação parcialmente procedente – Considerando que o réu decaiu de parte mínima do pedido, arcará o autor, por inteiro, com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixados na sentença – Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 0062914-77.2012.8.26.0100; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2022; Data de Registro: 29/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2022

Data de publicação:

29/05/2022

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do STJ – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões formuladas pelo autor.
"PACTA SUNT

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do STJ – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões formuladas pelo autor.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de abusividade da taxa pactuada – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Contrato de aquisição de unidade imobiliária autônoma – Contrato regido pela Lei 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel – Capitalização de juros autorizada pelo artigo 5o, III, da referida Lei – Aplicação do Sistema de Amortização Constante (SAC) que não implica em cobrança abusiva – Cláusula contratual que prevê a utilização deste método de amortização válida – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.

DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – Ausência de demonstração da realização de qualquer serviço que justifique a cobrança do encargo impugnado, cobrado mensalmente – Violação à legislação consumerista – Encargo abusivo – Taxa afastada – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido, neste ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – Ação parcialmente procedente – Considerando que o réu decaiu de parte mínima do pedido, arcará o autor, por inteiro, com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixados na sentença – Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.